Tribunal: TJES
Processo: 5016899-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016899-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: DALVA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001300-68.2020.8.08.0047, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 29/Jun/2023)

2. Tal constatação evidencia a ausência de plausibilidade jurídica da pretensão recursal e denota que os requisitos que autorizam o deferimento da medida urgente em debate não se encontram presentes.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.
Prejudicado o agravo interno.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento e agravo interno nº 5016899-52.2024.8.08.0000

Agravante: KDB Instituição de Pagamento S/A

Agravada: Dalva Souza da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Mucurici/ES que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida nos autos originários para determinar que o agravante,
“[...]sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), imediatamente, se abstenha de proceder com o qualquer desconto de valores/parcelas no benefício da parte autora, descrita no documento de id. 43813591, ou cobrança, por meio de envio fatura de cobrança ou ainda, com o apontamento do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito até decisão final.[...]”
(ID.
49236186
)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que o caso dos autos não se trata de cobrança indevida, mas de suposto desconhecimento da autora na contratação de cartão de crédito consignado. Aduz que
“[...]possui provas robustas que comprovam a legalidade da operação, demonstrando que não houve qualquer irregularidade no procedimento[...]”
, bem como que
“[...]a Agravada optou por realizar a adesão do cartão e realizar o saque por intermédio do cartão, gerando a Cédula de Crédito Bancária 0017063774/DSD e 0029841281/DSD, anuindo os termos do contrato e assinando a CCB de maneira eletrônica[...]”
. Além disso, alega que a recorrida
“[...]assinou digitalmente a Cédula Bancária, firmando, dessa forma, o negócio jurídico junto ao Agravante. Para além da assinatura digital, demonstrando sua anuência, a Agravada realizou o envio de sua documentação pessoal, que foi aprovada[...]”
, para aderir
“[...]de forma livre e desimpedida ao Cartão Consignado De Benefício, o qual não se confunde com cartão de crédito consignado e tampouco com empréstimo[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10560810)

Por meio da decisão ID. 10678560 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual foi interposto agravo interno.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 11129192).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida nos autos originários para determinar que o agravante,
“[...]sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), imediatamente, se abstenha de proceder com o qualquer desconto de valores/parcelas no benefício da parte autora, descrita no documento de id. 43813591, ou cobrança, por meio de envio fatura de cobrança ou ainda, com o apontamento do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito até decisão final.[...]”
(ID.
49236186
)

Inconformado, o agravante sustenta basicamente que o caso dos autos não se trata de cobrança indevida, mas de suposto desconhecimento da autora na contratação de cartão de crédito consignado. Aduz que
“[...]possui provas robustas que comprovam a legalidade da operação, demonstrando que não houve qualquer irregularidade no procedimento[...]”
, bem como que
“[...]a Agravada optou por realizar a adesão do cartão e realizar o saque por intermédio do cartão, gerando a Cédula de Crédito Bancária 0017063774/DSD e 0029841281/DSD, anuindo os termos do contrato e assinando a CCB de maneira eletrônica[...]”
. Além disso, alega que a recorrida
“[...]assinou digitalmente a Cédula Bancária, firmando, dessa forma, o negócio jurídico junto ao Agravante. Para além da assinatura digital, demonstrando sua anuência, a Agravada realizou o envio de sua documentação pessoal, que foi aprovada[...]”
, para aderir
“[...]de forma livre e desimpedida ao Cartão Consignado De Benefício, o qual não se confunde com cartão de crédito consignado e tampouco com empréstimo[...]”
. (ID. 10560810)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 10678560 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, segundo a jurisprudência deste sodalício,
“[...]
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001300-68.2020.8.08.0047, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 29/Jun/2023)

Tal constatação culmina por evidenciar a ausência de plausibilidade jurídica da pretensão recursal e denota que os requisitos que autorizam o deferimento da medida urgente em debate não se encontram presentes.

Como se sabe
,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

No caso dos autos, portanto, as circunstâncias não evidenciam a existência concomitante dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada pelo recorrido na origem, o que denota o acerto da atividade judicante e inviabiliza sua revisão em sede recursal.

Ademais, questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.